Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 33031037, o DF colacionou os comprovantes de depósitos judiciais relativos a MARIZETE MARIA GOMES, MARLENE THEODORO DA SILVA, MESCIAS ALVES DE SOUSA, NADIA FERREIRA PENNA, NIVANIA PEREIRA MATOS DA SILVA, ONOFRE MATEUS BATISTA, RAIMUNDO LUSTOSA DE MELO FILHO, ROGÉLIA BORGES DE MENEZES, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, RUTH CEDRO DE OLIVEIRA, SALOMÉ MARIA DE OLIVEIRA, SANDRO MARTINS VIEIRA, MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o SINDIRETA para fins de quitação. Diga ainda o SINDIRETA sobre a petição de MARIZETE MARIA GOMES, constante do ID: 32435963, subscrita pela Dra. Arlete M. Pelicano. Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador